Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-72.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003825-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO GIMENES ALBUQUERQUE - CPF: 208.546.419-04 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito, restrita à discussão dos índices de reajustes aplicáveis, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO GIMENES ALBUQUERQUE contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato, Restituição de Valores Pagos, com Nulidade de Cláusula Abusiva Contratual e Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº 1003825-72.2021.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra LOTEADORA ASSAI S.A LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender “
não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados
” (cf. Id. nº 187583186).

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento da necessidade da prova técnica pericial para comprovar a incidência no contrato de encargos abusivos.

Pontua o cerceamento de defesa, porque não houve intimação para manifestação acerca da produção de provas, onde seria especificada a necessidade de perícia contábil, vez que analisando apenas o contrato não é possível verificar a abusividade. No ponto, diz que os cálculos do perito mostrariam a existência e prática de juros remuneratórios compostos, que é uma forma de capitalização de juros.

Pede, então, a anulação da sentença recorrida (cf. Id. nº 187583187).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 187583194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de revisão de contrato de compra e venda referente a um imóvel urbano – Lote nº 08, quadra nº 12, Loteamento Jardim Portinari, com área de 300,00 m2, de frente para a rua Os Retirantes, na cidade de Sinop. Em seu pleito inicial, o autor/apelante, fundamentado na tese da cobrança de juros remuneratórios compostos e de correção monetária de forma indevida, pugnou pela revisão das cláusulas abusivas e condenação da ré à repetição do indébito em dobro e danos morais decorrentes.

Decorrida a marcha processual, o Magistrado singular julgou antecipadamente o mérito, nos seguintes fundamentos:

“
Embora a parte requerente tenha manifestado interesse na realização de perícia contábil para apuração de cobrança e capitalização ilegal de juros, não se mostra pertinente.

A prova pericial nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessárias provas outras para o deslinde da questão que remanesce, não tendo as partes evidenciado o interesse na produção de outras provas além das constantes nos autos.
(...)

Forçoso pontuar que, ao presente caso, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º).

Em contrapartida, no que diz respeito à inversão do ônus da prova pleiteado pela requerente, em que pese a relação de consumo estabelecida entre as partes, para a inversão devem ser atendidos os requisitos da lei, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte.

No caso em tela, por se tratar de ação que visa a revisão de determinado contrato, não se verifica hipossuficiência técnica da parte apta a ensejar a inversão pretendida, mantendo-se a distribuição do ônus consoante sistemática do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Conforme se infere do conjunto probatório, resta incontroversa nos autos a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no Instrumento Particular de Compromisso Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, referente a um imóvel situado no situado no Lote 08, Quadra 12, com área de 300,00m2, situado no Jardim Portinari, mediante contrato de compra e venda, pelo preço ajustado de R$ 102.201,00, sendo pago sinal na quantia de R$ 1.000,00 e o total remanescente a ser pago em 120 prestações mensais e sucessivas de igual valor, conforme contrato acostado em ID. 50971718.

Logo, cinge-se a controvérsia à alegada abusividade das cláusulas contratuais, passível de repetição do indébito.

No caso em comento, a requerente aponta que a Cláusula Quarta e seus parágrafos expressam juros, multa e atualizações monetárias abusivas, fixando, alternadamente, dois tipos de reajuste: anual ou em periodicidade inferior que venha a ser permitida pela legislação; que nos Parágrafos Quinto e Sexto da referida cláusula, o saldo devedor são reajustados mensalmente, conforme índice pactuado, o que não seria possível, uma vez que a combinação dessa atualização mensal do saldo devedor com exigência da atualização anual das parcelas é gerada um resíduo.

Por sua vez, a requerida defende a legalidade das cláusulas contratuais.

Não obstante as alegações da exordial se limitem a indicar a abusividade das cláusulas sem apontar de forma clara e precisa quais seriam os índices de juros, correção monetária e periodicidade aplicáveis; a taxa média do mercado ou o valor adequado, passo à análise acerca da alegação de abusividade/ilegalidade das cláusulas contratuais.

De proêmio, necessário assinalar que, um contrato de adesão, dada a impossibilidade da discussão de seu conteúdo, por si só, não acarreta vício de consentimento ou invalida sua formação. No caso, os valores e encargos previstos no contrato foram livremente pactuados pelas partes, não havendo indícios de que a requerente, como compromissária compradora, tenha sido lograda pela compromitente vendedora. Senão vejamos:

No que diz respeito a periodicidade do reajuste das parcelas, não se verifica qualquer abusividade, uma vez que, conforme se depreende da Cláusula Quarta, o contrato prevê o reajuste a cada período de doze meses, somente indicando a possiblidade de incidência em período inferior se a legislação assim o permitir, ou seja, a forma de reajuste das parcelas está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo, assim, que se falar em abusividade.
(...)

Ademais, confirma a forma e periodicidade do reajuste o Parágrafo Quarto, da aludida cláusula.

Outrossim, verifica-se da cláusula quarta, parágrafo segundo, do contrato “sub judice”, a estipulação de juros remuneratórios no importe de 0,6% ao mês, equivalente a 7,2% ao ano, ou seja, em consonância com o limite legal previsto na Lei de Usura (Decreto Lei n. 22.626/1933), bem como artigo 406 do Código Civil.
(...)

Igualmente, não se avista caracterizada onerosidade excessiva na cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, pois os juros têm a finalidade de remunerar o capital concedido para o financiamento destinado à aquisição do imóvel e a correção monetária consiste em mecanismo lícito de recomposição do valor econômico da moeda, não exprimindo efetivo ganho para o credor, sendo o IGPM o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias.

Nessa senda, legal também a cobrança de resíduos inflacionários, conforme previsão contratual, pois se trata de mera reposição do valor aquisitivo da moeda, não configurando “bis in idem”.

Em efeito, o entendimento do STJ é no sentido de admitir a cobrança do resíduo inflacionário, anualmente, decorrente da correção mensal das prestações do contrato de compromisso de compra e venda.
(...)

No que toca a capitalização mensal dos juros, como é de trivial sabença, esta somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com instituições financeiras, não sendo aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel.

Ocorre que, além da inexistência de previsão contratual, não se vislumbra a capitalização de juros no caso em questão, não havendo elementos probatórios neste sentido, o que afastada a alegação de abusividade.

De fato, não avista nos autos prova apta a evidenciar a referida capitalização
. (...)

Vale frisar que ao aderir ao contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a empresa requerida, a requerente teve pleno conhecimento acerca do preço do lote e modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim sendo, tem-se que não restou comprovada a incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, aptos a ensejar o afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

No mesmo sentido quanto ao pleito de indenização por danos morais, uma vez que não comprovada qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão da requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC
” (cf. Id. nº 187583186).

Embora o autor/apelante alegue que teve seu direito de defesa cerceado, pelo não acolhimento do pedido de produção de prova pericial, tido por ele como essencial ao deslinde da controvérsia, verifico que razão não o assiste, notadamente, porquanto a matéria debatida é estritamente de direito, qual seja, a verificação das cláusulas contratuais reputadas abusivas do contrato de compra e venda celebrado entre o autor/apelante e a requerida/apelada.

Assim, desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito, restrita à discussão dos índices de reajustes aplicáveis, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

É inclusive o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos:

“
EMENTA
: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA ABUSIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa. In casu, a ausência de perícia contábil, na fase de conhecimento, não constitui cerceamento de defesa, quando desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e a questão controvertida versar sobre matéria exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos, que poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros de eventual condenação. Recurso desprovido. (TJMT - RAC 1003830-94.2021.8.11.0015 – rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 26/10/2022 - DJE 31/10/2022)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Não configura nulidade a dispensa de exame pericial quando a análise dos documentos carreados aos autos se revela suficiente à resolução da controvérsia. (TJMT - RAC 1004301-13.2021.8.11.0015 – rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 01/02/2023 - DJE 09/02/2023)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Considerando a regra do
art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% os honorários fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão das benesses da justiça gratuita (artigo 98, §3º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024